Tribunal: STF
Processo: HC 86371
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na
gravidade do delito. Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a
prisão cautelar. Constrangimento ilegal caracterizado. Precedentes.
HC concedido. É ilegal o decreto de prisão preventiva que se funda
na gravidade do delito.
2. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto
 fundado na periculosidade presumida do acusado. Inadmissibilidade.
Razão que não autoriza a prisão cautelar. Ofensa à presunção
constitucional de inocência. Constrangimento ilegal caracterizado.
Aplicação do art. 5º, inc. LVII, da CF. Precedente. É ilegal o
decreto de prisão preventiva que se funda na periculosidade
presumida do réu.
3. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto
fundado na necessidade de rápida colheita das provas e possível
risco para as testemunhas e para aplicação da lei penal.
Inadmissibilidade. Inexistência de fatos que justifiquem as razões
invocadas. Constrangimento ilegal caracterizado. Precedentes. É
ilegal o decreto de prisão preventiva que se funda na necessidade de
 rápida colheita das provas e, sem fatos que o justifiquem, na
alegação de possível risco para as testemunhas e para aplicação da
lei penal.